Tribunal: TJBA
Processo: 8070894-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8070894-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: REINILSON PEDRO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS GOMES DE SOUZA

IMPETRADO: 2 VARA CRIME IRECÊ

Advogado(s)
:

ALB/02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em que se pleiteia o relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora no encerramento da instrução processual configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; e (ii) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar ao Paciente, genitor de criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os prazos processuais não são meramente aritméticos, devendo ser analisados sob a ótica do princípio da razoabilidade, considerando as particularidades de cada caso.

4.
In casu,
o Paciente se encontra custodiado preventivamente desde
28/02/2025
, e, após a sua notificação, a apresentação de defesa prévia, e o indeferimento de pedidos de relaxamento da prisão, houve o recebimento da denúncia em
13/10/2025
.
A
audiência de instrução e julgamento já está designada para
06/05/2026,
às 10 hs
,
não se verificando períodos de paralisação injustificada do feito que possam ser imputados ao Poder Judiciário. Diante desse contexto, extrai-se que
o juízo
a quo
vem sendo diligente na condução do feito, não havendo que se falar em ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa.

5. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e natureza das drogas apreendidas - 250,50g (duzentos e cinquenta gramas e cinquenta centigramas) de
cannabis sativa
e 876,25g (oitocentos e setenta e seis gramas e vinte e cinco centigramas) de cocaína, além de petrechos como balança de precisão e máquina de cartão, e, ainda, de simulacro de arma de fogo – a evidenciarem que o Paciente não é um traficante eventual, mas que faz do crime seu meio de vida.

6. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318, III, do CPP, não é automática, exigindo a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos ao filho, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Ordem de
habeas corpus
conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido com base no princípio da razoabilidade, não configurando constrangimento ilegal se
o juízo
a quo
vem sendo diligente na condução do feito
. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar ao genitor de filho com deficiência depende da comprovação de ser ele o único responsável pelos cuidados indispensáveis à criança.

_______

Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312 e 318, III; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 108.959/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/05/2019; STJ, RHC 75.057/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/11/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8070894-73.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante
MATHEUS GOMES DE SOUZA
, OAB/BA 83.633, como Paciente
R
EINILSON PEDRO DA SILVA,

e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Crime da Comarca de Irecê.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada, nos termos do voto da Relatora.